Tribunal: TJDFT
Processo: 0727831-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Correta a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pela gravidade da conduta e reincidência, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
2. Ordem denegada.